Tribunal: TJMT
Processo: 1026832-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Reclamação n. 1026832-75.2020.8.11.0000
Reclamante: Victória da Silva Huttner
Reclamado: Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Felix do Araguaia
Vistos, etc.
Trata-se de Reclamação, manejada por Victória da Silva Huttner, alegando o descumprimento da decisão proferida por este Tribunal, no Agravo de Instrumento n. 1000562-82.2018.811.0000, que determinou a preservação da competência da Segunda Vara Cível da Comarca de São Felix do Araguaia, para o julgamento da Ação Anulatória de Ato Administrativo, ajuizada pela Reclamante, em desfavor do Município de Novo Santo Antônio-MT.
O referido Agravo de Instrumento é da relatoria da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, que, desse modo, se vê competente para a apreciação deste feito reclamatório, em virtude de assim determinar o § 3o, do artigo 988, do Código de Processo Civil, in verbis:
§ 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
Com efeito, determino a imediata redistribuição da presente Reclamação.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 11 de janeiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.